Tribunal: STF
Processo: Rcl 85770
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Marlon Gerolin contra acórdão proferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo 1.181.347/SP.



    Sustenta a ocorrência de nulidades insanáveis no processo de origem, como a ausência de sua intimação regular para a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri e da sentença condenatória, alegando que a intimação por hora certa seria inválida no rito do júri. 



    Requer, ao final, a procedência da reclamação para que sejam sanadas as supostas ilegalidades e cassadas as decisões reclamadas (eDOC 1, p. 50-51).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação (eDOC 41).



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse mesmo sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    Verifico, de início, que a presente reclamação não indica qualquer paradigma com efeito vinculante que tenha sido desrespeitado, requisito indispensável para o seu processamento por afronta à autoridade das decisões desta Corte. O reclamante não aponta a violação a enunciado de súmula vinculante ou a decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade. 



    A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de indicação de paradigma de controle dotado de eficácia vinculante inviabiliza o conhecimento da reclamação.



    Ademais, constato que, no caso dos autos, a reclamação se volta contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta própria Corte, nos autos do ARE 1.181.347/SP. 



    Com efeito, não cabe reclamação direcionada à cassação de decisões de Ministros, Turmas ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Isso porque os julgamentos, monocráticos ou colegiados, por eles proferidos, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF.



    Nesse contexto, cabe ressaltar que esta via processual objetiva neutralizar situações anômalas que, criadas por terceiros, possam afetar a integridade da competência institucional deste Tribunal ou comprometer a autoridade de suas próprias decisões. Desse modo, não procede a alegação de usurpação de competência do STF por ele próprio. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho de decisão exarada pelo Min. Celso de Melo na Rcl. 36.922, DJe 31.1.2020:



    “Com efeito, as decisões proferidas pelos Ministros (como na espécie), pelo Plenário e pelas Turmas do Supremo Tribunal Federal constituem atos juridicamente imputáveis ao próprio Tribunal, eis que tais magistrados e órgãos, ao assim procederem, julgando as causas sujeitas à sua competência, representam, em sede institucional, esta Suprema Corte (RTJ 95/1053 – RTJ 99/1064 – RTJ 126/175 – RTJ 141/226, v.g.).



    Isso significa, portanto, que, tratando-se de decisões proferidas pelos Ministros, pelo Plenário ou pelas Turmas do Supremo Tribunal Federal, as objeções que contra elas possam ser deduzidas deverão manifestar-se não em sede de reclamação, mas, isso sim, mediante utilização de recursos, quando cabíveis, sem prejuízo da possibilidade excepcional de ajuizamento da pertinente ação rescisória, sempre que se cuidar de ato definitivo revestido de conteúdo sentencial (…)”.



    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados: 



    “RECLAMAÇÃO – AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO EMANADA DE ÓRGÃOS COLEGIADOS (PLENÁRIO E TURMAS) E/OU DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Não se revela admissível reclamação quando ajuizada contra atos ou omissões emanados do Plenário, das Turmas e/ou de Ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Precedentes”. (Rcl 20.682 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 3.12.2015) 



    “RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS NA INICIAL. HIPÓTESES CONSTITUCIONAIS PERMISSIVAS DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Na linha da pacífica jurisprudência desta Corte, os embargos de declaração foram recebidos como agravo regimental, uma vez que opostos de decisão monocrática. II - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, visto que o agravante reitera os argumentos anteriormente expostos e não aduz novos elementos capazes de afastar as razões nela expendidas. III - O instrumento processual da reclamação, enquanto medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade da competência desta Suprema Corte e a fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da CF, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram esta Corte Suprema, pois os julgamentos, monocráticos ou colegiados, por eles proferidos, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio Supremo Tribunal Federal. Também não é via para preservar as competências dos órgãos do STF definidas em seu regimento. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 22.048 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 23.8.2016) 



    Além disso, ressalto que a orientação consolidada na jurisprudência desta Corte é no sentido que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009.



    Desse modo, inadmissível esta reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente